Tribunal: TJMT
Processo: 1011348-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011348-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[HENRIQUE ROGERIO DA PAIXAO - CPF: 597.286.711-72 (ADVOGADO), CLEUCO GOMES DE BRITO - CPF: 005.342.861-78 (PACIENTE), HENRIQUE ROGERIO DA PAIXAO - CPF: 597.286.711-72 (IMPETRANTE), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), CRISLENE APARECIDA FERREIRA ALVES - CPF: 017.611.151-46 (VÍTIMA), ROMILDO BORGES MARTINS - CPF: 021.312.591-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E POSTERIORMENTE MANTIDA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado por Henrique Rogério da Paixão, em favor do paciente Cleuco Gomes de Brito, preso preventivamente em 29 de janeiro de 2025, por força de decisão proferida em 21 de janeiro de 2025, nos autos nº 1000116-81.2025.8.11.0017, pela prática, em tese, de dois homicídios qualificados (art. 121, §2º, incisos II e IV, por duas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal). A prisão preventiva foi mantida em 13 de março de 2025, por ocasião do recebimento da denúncia, nos autos da ação penal nº 1000240-64.2025.8.11.0017 (ID. 186806288), com base nos mesmos fundamentos da decisão inicial. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea da custódia, primariedade do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a concessão da ordem ou, subsidiariamente, a substituição por monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada contra o paciente está suficientemente fundamentada; (ii) estabelecer se persistem os pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas seria adequada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na materialidade dos fatos, em indícios suficientes de autoria e na presença do
periculum libertatis
, evidenciado pelo risco concreto à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

A decisão judicial que decretou a prisão preventiva e, posteriormente, a manteve por ocasião do recebimento da denúncia, individualizou a conduta e destacou a gravidade concreta dos delitos, praticados com emprego de arma de fogo, na presença do filho menor das vítimas, com a fuga imediata do paciente, elementos que demonstram periculosidade real.

A manutenção da custódia cautelar foi analisada sob o critério da contemporaneidade e da persistência dos riscos processuais, não havendo alteração fática apta a justificar a revogação da medida.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, vínculos familiares e profissionais) não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante da gravidade e das circunstâncias do caso.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostrou-se inadequada, ante a ineficácia dessas para garantir os fins da persecução penal, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Não há constrangimento ilegal na decisão combatida, que se ampara em fundamentação concreta e compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão cautelar e da presunção de inocência, esta última não sendo absoluta nem impeditiva da adoção de medidas cautelares idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pela dinâmica fática e pelo
modus operandi,
justifica a medida cautelar extrema para garantia da ordem pública.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando estas se revelam insuficientes para os fins do processo penal.

A presunção de inocência não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que esta esteja fundamentada em elementos concretos e seja necessária à tutela da jurisdição penal.

A manutenção da prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia é válida quando persistem os fundamentos que a motivaram inicialmente e não há alteração fática superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LVII; CPP, arts. 311 a 314, 319; CP, art. 121, §2º, incisos II e IV; Resolução CNJ nº 60/2008, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 42 e 43; TJMT, HC 1014506-10.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06.06.2025; TJMT, HC 1029252-14.2024.8.11.0000, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 20.05.2025; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, tese nº 6.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de Habeas Corpus impetrado, em 09 de abril de 2025, por Henrique Rogério da Paixão, em favor do paciente Cleuco Gomes de Brito, preso em decorrência da preventiva decretada em 21 de janeiro de 2025, nos autos n.º 1000116-81.2025.8.11.0017 (ID. 181309717), e mantida em 13 de março de 2025, por ocasião do recebimento da denúncia, pela prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 121, § 2.º, incisos II e IV, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, nos autos da ação penal n.º 1000240-64.2025.8.11.0017 (ID. 186806288).

A prisão preventiva do paciente

foi decretada em 21 de janeiro de 2025 (ID. 181309717), com manifestação ministerial favorável (ID. 181304232), em decorrência de representação formulada pelo Delegado de Polícia de Alto Boa Vista (ID. 181272794), lastreada pelo Inquérito Policial nº 154.4.2025.2279 (ID. 181272797), instaurado para apurar homicídio doloso contra Romildo Borges Martins e Crislene Aparecida Ferreira Alves.

Segundo a representação, a Delegacia de Polícia foi acionada para atender ocorrência de homicídio na zona rural de Alto Boa Vista/MT, onde foram localizadas duas vítimas já em óbito. Um menor de 12 anos, filho do casal, presenciou a morte dos pais. A esposa (Maria Lopes Soares) do paciente fugiu do local e o paciente evadiu-se armado para a mata. Apurou-se que a motivação estaria relacionada a dívida envolvendo negociação de gado e propriedades rurais entre o paciente e a vítima Romildo.

Acrescentou que a testemunha Maria Lopes Soares, companheira do paciente Gleuco Gomes de Brito, relatou que ambos possuem um filho de seis meses e que seu esposo mantinha, há cerca de dois anos, relação negocial com a vítima Romildo, envolvendo 820 cabeças de gado, tendo este oferecido duas propriedades como garantia. Informou que, desde abril do ano anterior, o paciente tentava receber a primeira parcela da dívida, sem sucesso, e que Romildo avaliava suas terras em R$ 5.000.000,00, exigindo a devolução de R$ 2.000.000,00, valor com o qual o paciente não concordava. Disse, ainda, que há quase dois meses Romildo não respondia às tentativas de contato, razão pela qual o paciente a levou até a fazenda da vítima.

Narra que, no local, segundo a declarante, a conversa entre Gleuco, Romildo e Crislene iniciou-se de forma pacífica, mas tornou-se acalorada após questionamentos do paciente quanto à falta de respostas às ligações. Romildo afirmou que não tinha obrigação de atender, levantou-se e caminhou em direção ao paciente, momento em que este sacou uma arma de fogo. Crislene posicionou-se à frente do marido para protegê-lo e foi atingida. Na sequência, Romildo também foi alvejado ao se aproximar do acusado, que fugiu a pé, enquanto a declarante buscou socorro.

Em aditamento, a informante esclareceu que todos estavam em uma varanda até o instante em que o paciente sacou a arma. Crislene levantou-se apenas para proteger o esposo. Afirmou que Romildo não agrediu o paciente, e que, após os primeiros disparos, caminhou em sua direção, sendo atingido a cerca de 20 metros do local onde Crislene havia caído.

Acrescentou que o menor B.A.M., também testemunha ocular, declarou que, no momento dos fatos, encontrava-se com seu irmão Crisleyrichard Alves Martins e viu o paciente chegar à fazenda para cobrar a dívida. Disse que ouviu de quatro a cinco disparos e viu o paciente correndo com arma em punho, enquanto sua esposa deixava o local com o veículo. Acrescentou ter escutado um grito da mãe logo após o primeiro disparo.

Narra que as declarações colhidas, somadas às lesões constatadas nas vítimas, ainda que ausente laudo pericial conclusivo, indicam, de forma coerente e lógica, a utilização de arma de fogo como meio empregado na prática dos crimes.

Diante disso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com base na materialidade do delito, na existência de indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti) e no risco concreto à ordem pública e à conveniência da instrução criminal (periculum libertatis).

A autoridade judicial consignou que a segregação cautelar mostra-se necessária diante da gravidade dos fatos, da repercussão social na comunidade de São Félix do Araguaia e da necessidade de resguardar a regularidade das investigações, ainda em andamento. Registrou-se, também, que, embora o paciente seja tecnicamente primário e não possua outras ações penais em curso, as circunstâncias do crime e o
modus operandi
evidenciam elevada periculosidade, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a medida extrema.

A manutenção da prisão foi reiterada em decisão proferida em 13 de março de 2025 (ID. 186806288), nos autos da ação penal nº 1000240-64.2025.8.11.0017, por ocasião do recebimento da denúncia. Na ocasião, o juízo entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes para garantir a ordem pública. Destacou, ainda, a inexistência de alteração fática que justificasse a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, razão pela qual foi mantida a custódia cautelar, por seus próprios fundamentos, com referência
per relationem
à decisão anterior.

O impetrante alega que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação suficiente, o que configuraria constrangimento ilegal ao paciente. Sustenta que a prisão foi decretada de forma precipitada, no calor dos acontecimentos, sem que lhe fosse oportunizada a apresentação espontânea. Aduz, ainda, que o juízo se limitou a reproduzir os fundamentos da decisão cautelar anterior, sem proceder à devida individualização da necessidade da medida no atual estágio processual.

Argumenta que a gravidade do fato não pode ser utilizada, de forma automática, como justificativa para a segregação cautelar, especialmente tratando-se de indivíduo com vida pregressa ilibada, com raízes na comunidade, vínculo familiar e profissional no distrito da culpa, além de inexistir risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal. Alega, também, que a prisão preventiva não pode ser utilizada como forma de antecipação de pena, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e de se converter a medida cautelar em cumprimento antecipado de pena.

Defende, por fim, que o paciente reúne todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, inclusive mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico.

Diante dos fundamentos apresentados, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus liberatório em favor do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico.

A medida liminar foi indeferida em 11 de abril de 2025, nos termos da decisão constante do ID. 280508368, nestes autos.

Em 14 de abril de 2025, a autoridade apontada como coatora prestou informações, relatando, em síntese, que a prisão preventiva de Cleuco Gomes de Brito foi requerida pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (ID. 181272794), com base em investigação sobre homicídio doloso consumado ocorrido em 20 de janeiro de 2025, na zona rural de São Félix do Araguaia/MT, tendo como vítimas Romildo Borges Martins e Crislene Aparecida Ferreira Alves. Conforme narrado, o investigado, acompanhado de sua esposa, teria ido até a propriedade das vítimas para cobrar dívida relativa a 820 cabeças de gado e, após discussão, efetuado disparos de arma de fogo contra Crislene e Romildo, na presença do filho menor do casal.

Acrescentou que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva (ID. 181304232), destacando a materialidade do crime, os indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. O pedido foi acolhido, sendo a custódia cautelar decretada em 21 de janeiro de 2025 (ID. 181309717), com cumprimento do respectivo mandado (ID. 182821644).

Ainda, informou que, na sequência, foram protocoladas manifestações da defesa (ID. 185002014), juntadas certidões diversas, proferida decisão de recambiamento do investigado à unidade prisional competente (ID. 182673465) e peticionada a habilitação da defesa técnica (ID. 182549114), com a respectiva procuração (ID. 182549115), firmada pelo advogado Henrique Rogério da Paixão. Consta, também, certificação da ausência de condenação em custas (ID. 186887591), sendo os autos arquivados definitivamente em 12 de março de 2025 (ID. 186805713), conforme informações registradas no ID. 280914386 deste
writ
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação datada de 21 de junho de 2025, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
, por entender ausente qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada contra o paciente.

Destacou que a custódia cautelar encontra respaldo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme decisão proferida nos autos (ID. 279694374). Ressaltou que a denúncia foi recebida sem modificação da situação fática (ID. 279694375), mantendo-se os fundamentos que ensejaram a segregação.

Afirmou, ainda, que apesar das condições pessoais favoráveis do paciente, estas não impedem a decretação da prisão preventiva, sobretudo diante da periculosidade evidenciada e da gravidade dos fatos imputados, os quais envolvem homicídio duplamente qualificado, supostamente motivado por razão fútil.

Rechaçou a alegação de antecipação de pena, salientando que a prisão possui natureza cautelar, não definitiva, e visa resguardar a ordem pública, diante do risco concreto que o paciente representa. Concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal, manifestando-se pela manutenção da prisão preventiva (ID. 294581863 destes autos).

Por fim, destaca-se que a mencionada prisão preventiva foi novamente mantida em 17 de junho de 2025 por meio da decisão proferida nos moldes do ID. 197775718, nos autos n.º 1000240-64.2025.8.11.0017.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Habeas Corpus tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in verbis”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal esta disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva é uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal. Trata-se de medida cautelar pessoal e de caráter excepcional, voltada à garantia da regularidade e da efetividade do processo penal, dentro dos limites fixados pelo ordenamento jurídico.

Está regulamentada nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em conformidade com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Conforme o art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz na conversão da prisão em flagrante, ou por meio de representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público ou do querelante.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, sua decretação exige a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, cumulados com, pelo menos, um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O art. 313 do Código de Processo Penal define as hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva, restringindo, em regra, sua aplicação aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos ou às demais situações expressamente previstas no dispositivo.

Já o disposto no artigo 314 do Diploma Processual Penal
veda a decretação da medida cautelar com fundamento exclusivamente na gravidade abstrata do delito, reforçando a necessidade de fundamentação concreta, individualizada e lastreada nos elementos dos autos para a sua imposição.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal.
Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir como antecipação da punição
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Complementa-se, com fundamento na lição de Luiz Régis Prado, que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, configurando-se sempre como medida de caráter excepcional. Ressalta-se, ainda, que, segundo o referido autor, a excepcionalidade é a nota dominante da prisão processual, devendo ser reservada aos casos de real e concreta necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

Análise detida dos autos nº 1000116-81.2025.8.11.0017
(ID. 181309717)
revela que a decisão proferida em 21 de janeiro de 2025, que decretou a prisão preventiva, apresenta fundamentação sucinta, o que, todavia, não se confunde com ausência de motivação. Referido decisum encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que demonstrou a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, caracterizando o
fumus commissi delicti
, bem como o
periculum libertatis
, consubstanciado para garantir

à ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal.

A prisão preventiva foi decretada, com manifestação ministerial favorável (ID. 181304232), em decorrência de representação formulada pelo Delegado de Polícia de Alto Boa Vista (ID. 181272794), lastreada pelo Inquérito Policial nº 154.4.2025.2279 (ID. 181272797).

Consta na representação da autoridade policial que, em apertada síntese, trata-se de procedimento investigativo instaurado para apurar a prática do crime de homicídio doloso contra as vítimas Romildo Borges Martins e Crislene Aparecida Ferreira Alves.

Narra-se que a Delegacia de Polícia foi acionada para atendimento de uma ocorrência de homicídio, ocorrida na zona rural, nas imediações do município de Alto Boa Vista/MT. Ao chegarem ao local dos fatos, os agentes encontraram duas vítimas, sendo uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, identificadas como Romildo Borges Martins e sua esposa.

Acrescenta-se que, no local, também se encontrava o filho do casal, menor de idade (12 anos), o qual presenciou o pai morto próximo a uma cerca e testemunhou o suspeito executar sua mãe.

A referida criança, em estado de choque, fugiu para se esconder. A esposa do paciente encontrava-se no local em uma caminhonete S10 e, ao ouvir os disparos, evadiu-se do local do crime. O paciente, por sua vez, adentrou a mata portando uma arma de fogo.

Diante dessas informações, a equipe policial iniciou diligências em busca do paciente. Ressaltou-se que o instrumento utilizado para o resultado morte foi uma arma de fogo, ainda não periciada oficialmente, e que há, ao menos, duas testemunhas oculares.

A testemunha (informante) Maria Lopes Soares declarou ser esposa de Gleuco Gomes de Brito (paciente) e que tem um filho de seis meses com ele. Informou que seu esposo mantinha, há cerca de dois anos, negócio com a vítima Romildo (uma das vítimas), envolvendo 820 cabeças de gado, sendo que este teria dado como garantia duas propriedades rurais.

Acrescentou que, desde abril do ano anterior, o paciente tentava receber a primeira parcela da dívida, sem êxito.

Segundo a informante, Romildo avaliava suas terras em R$ 5.000.000,00, exigindo que Gleuco lhe devolvesse R$ 2.000.000,00, valor com o qual este não concordava, por entender que as terras não possuíam tal valoração. Há quase dois meses, Romildo não atendia mais as ligações nem respondia mensagens de Gleuco. Em razão disso, o paciente levou a declarante até a fazenda da vítima.

Adicionou que, no local, inicialmente, a conversa entre Gleuco, Romildo e Crislene se dava em tom tranquilo. Contudo, após questionamento do paciente sobre a falta de resposta às ligações, Romildo respondeu que não tinha obrigação de atender.

A discussão evoluiu até o momento em que Romildo se levantou e foi em direção ao paciente, momento em que este sacou uma arma de fogo. Crislene (outra vítima) colocou-se à frente de Romildo para protegê-lo e foi atingida pelos disparos.

Em seguida, Romildo também foi alvejado ao avançar em direção ao suspeito, que fugiu do local a pé, enquanto a declarante buscou socorro.

Em aditamento à sua declaração, a informante confirmou que todos estavam em uma varanda até o momento em que o suspeito sacou a arma. Crislene levantou-se apenas para proteger o esposo. Informou que Romildo não agrediu o suspeito e que, após os primeiros disparos, Romildo foi em direção a Gleuco, sendo novamente alvejado a aproximadamente 20 metros de distância do local onde Crislene estava caída.

O menor B.A.M., também testemunha ocular, declarou que, no momento dos fatos, estava na companhia do irmão, Crisleyrichard Alves Martins, e viu Gleuco chegar à fazenda para cobrar uma dívida. Instantes depois, ouviu quatro ou cinco disparos e viu Gleuco correndo com uma arma em punho, enquanto a esposa do suspeito evadiu-se no veículo, deixando-o a pé. B.A.M. também relatou ter ouvido um grito da mãe logo após o primeiro disparo.

Com base nas declarações colhidas, ainda que ausente laudo pericial conclusivo acerca da arma de fogo, as lesões constatadas nas vítimas, aliadas aos relatos testemunhais, indicam, de forma coerente e lógica, a utilização desse instrumento como meio empregado na prática do crime.

Diante disso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com base na materialidade do delito, na existência de indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti) e no risco concreto à ordem pública e à conveniência da instrução criminal (periculum libertatis).

Na hipótese em análise, a autoridade judicial consignou que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime e do clamor público gerado na comunidade de São Félix do Araguaia, além de ser medida imprescindível à conveniência da instrução criminal, considerando que as investigações ainda se encontram em curso, com diligências pendentes.

Registrou-se que, embora o representado seja tecnicamente primário e não conste, até o presente momento, resposta a outras ações penais em seu desfavor, as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas ao modus operandi, evidenciam, em juízo preliminar, a elevada periculosidade do agente, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a necessidade da medida extrema.

No que se refere à manutenção da prisão preventiva nos autos da ação penal nº 1000240-64.2025.8.11.0017, em decisão proferida em 13 de março de 2025, por ocasião do recebimento da denúncia (ID. 186806288), a autoridade judicial consignou que mantinha a prisão preventiva do acusado Cleuco Gomes de Brito, por entender que a custódia cautelar permanecia recomendável, não sendo viável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, no caso concreto, estas não se mostravam satisfatórias para a garantia da ordem pública.

Frisou-se, ainda, que não houve alteração fática apta a ensejar a revisão da decisão anterior, persistindo o sustentáculo que motivou o édito prisional.

Dessa forma, a autoridade judicial consignou manter, por ora, a decisão proferida no bojo do incidente nº 1000116-81.2025.8.11.0017, por seus próprios fundamentos, cuja referência se faz
per relationem
.

Dessa forma, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, encontram-se aparentemente presentes os
requisitos de materialidade e indícios de autoria da infrações penais imputadas ao paciente
, nos termos do

artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes
, os quais serão oportunamente analisados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser exercida em ação penal própria (Pje n° 1000240-64.2025.8.11.0017), autônoma em relação a estes autos.

Dos fundamentos constantes da decisão judicial que
decretou a prisão preventiva

nos autos n.º
1000240-64.2025.8.11.0017
(ID. 181309717)
,
a qual foi mantida nos autos da ação penal n° 1000240-64.2025.8.11.0017
(ID.

186806288)

depreende-se que a gravidade dos delitos restou, nesta fase de cognição sumária, demonstrada com base em elementos concretos, suficientes para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão, destacando colaboração com as investigações, apresentação espontânea e existência de residência e ocupação lícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a necessidade de segregação cautelar à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do crime e do risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

4. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na gravidade do delito — homicídio qualificado praticado com disparo de arma de fogo, contra o próprio irmão, em local ermo e no período noturno — e no risco de fuga evidenciado pelo deslocamento do paciente para outro Estado após o crime.

5. A fundamentação expôs elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade da medida extrema, em consonância com a jurisprudência que reconhece a gravidade concreta do crime e a fuga como justificativas idôneas.

6. O risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal justifica a manutenção da prisão preventiva, não sendo suficientes medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, praticado com violência extrema e contra o próprio irmão, autoriza a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.”

(N.U 1014506-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025);

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM HC. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de José de Ribamar dos Santos Oliveira, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, após relaxar a prisão em flagrante, decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal). O impetrante alegou ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a análise da autoria delitiva e da negativa de autoria é viável na via do habeas corpus; (iii) determinar se há excesso de prazo na custódia cautelar que justifique a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime, nos indícios de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública, tendo sido explicitado o periculum libertatis com base em elementos objetivos dos autos.

4.

Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a análise aprofundada sobre autoria delitiva ou negativa de autoria, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com o rito do remédio constitucional.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, nos termos dos enunciados 42 e 43 do TJMT.

6.

A alegação de excesso de prazo não procede, pois o processo penal se desenvolve de forma regular, com movimentações constantes e sem morosidade atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público, inexistindo violação ao princípio da razoável duração do processo.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível, diante da insuficiência dessas para resguardar os fins da custódia, conforme art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, nos indícios de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública.

2.

A negativa de autoria não pode ser analisada em habeas corpus por demandar dilação probatória.

3.

O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita regularmente e sem desídia estatal.

4.

As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando demonstrada sua insuficiência para os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II; CPP, arts. 10, 282, §6º, 311, 312, 316 (parágrafo único), 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43; TJMT, HC 1019458-37.2022.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11.10.2022; TJMT, HC 1002401-35.2024.8.11.0000, j. 20.03.2024; STJ, RHC 104.639/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.12.2019; TJMT, HC 1024532-38.2023.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21.11.2023.

(N.U 1029252-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

Dessa forma, afasto a tese de ausência de risco à ordem pública.

Destaca-se a observância do requisito da contemporaneidade
, uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação atual, vinculando-se à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme evidenciado na decisão que decretou a prisão preventiva nos autos n.º 1000240-64.2025.8.11.0017 (ID. 181309717), bem como na que manteve nos autos da ação penal n° 1000240-64.2025.8.11.0017 (ID.

186806288).

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade da paciente ainda persiste, justificando, assim, a manutenção da medida cautelar.

A compatibilização do princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, com os fundamentos do Estado Democrático de Direito, consagrados no artigo 1º da Constituição da República de 1988, impõe que as decisões judiciais sejam orientadas por uma interpretação sistemática, voltada à preservação da coerência do ordenamento jurídico, em consonância com os valores da segurança jurídica e da prudência
. Esta última deve ser compreendida como a consideração das consequências práticas decorrentes dos pronunciamentos judiciais, conforme dispõe o artigo 25 da Resolução n.º 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional), viabilizando, assim, a concretização dos princípios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), sem que isso implique impunidade ou esvaziamento da função cautelar da prisão.

Ressalte-se que a presunção de inocência não é incompatível com a imposição de medidas cautelares no âmbito penal, desde que estas respeitem os direitos fundamentais do paciente e estejam alicerçadas em elementos concretos
. Tal princípio não pode ser invocado como escudo absoluto para obstar qualquer providência estatal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de comprometer a função preventiva e acauteladora do processo penal.

Destaca-se que as decisões judiciais devem pautar-se, igualmente, pelos efeitos sociais decorrentes de sua implementação (prudência)
, conforme dispõe o artigo 25 da Resolução n.º 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça,
que impõe ao magistrado o dever de considerar, entre outros critérios, as repercussões práticas de suas decisões e a busca pela concretização dos direitos fundamentais.

Nesse contexto, a prudência judicial atua como vetor de equilíbrio, assegurando que a aplicação do princípio da presunção de inocência não se converta em instrumento de impunidade
, mas que, simultaneamente, a persecução penal respeite a dignidade do acusado, fundamento da ordem constitucional vigente (art. 1º, III, da CF).
A harmonização desses princípios fortalece a coerência do sistema acusatório adotado pela Constituição, que exige imparcialidade, contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, a presunção de inocência deve ser compreendida como direito fundamental que impõe ao Estado o ônus da prova, sem, contudo, obstar — desde que nos estritos termos da legalidade — a adoção de medidas cautelares indispensáveis à tutela da jurisdição penal, sempre que demonstrado risco à efetividade do processo, à ordem pública ou à instrução criminal, desde que devidamente fundamentadas e observada a proporcionalidade, conforme verificado nos autos n.º 1000240-64.2025.8.11.0017, bem como na ação penal n° 1000240-64.2025.8.11.0017.

Assim sendo, afasto a tese de que a decretação da prisão preventiva seria inviável com fundamento exclusivo na presunção de inocência.

No tocante à tese de inexistência de
periculum libertatis
—
fundada na condição de indivíduo com vida pregressa ilibada, com raízes na comunidade, bem como vínculos familiares e profissionais no distrito da culpa
—, registra-se que os predicados pessoais apontados não são suficientes para neutralizar o risco evidenciado nos autos.

A dinâmica dos fatos, que envolveu a execução de duas vítimas com o emprego de arma de fogo, na presença do filho menor do casal, aliada à imediata fuga do paciente do local após os disparos, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal.

Diante desses elementos concretos, a decisão atacada mostra-se em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente

Cleuco Gomes de Brito
, com fundamento nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025